Tribunal: STJ
Processo: 0287412-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023475 - SC (2025/0287412-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUAN FELARIO BAIARD DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RAQUEL HELENA CARDOSO SCHRAMM - SC039997
PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE

DROGAS. GRAVIDADE DO FATO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus,
mantendo a prisão preventiva do agravante por tráfico internacional de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, primário e de
bons antecedentes, é desproporcional, considerando a quantidade de droga apreendida e a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, devido à
gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de cocaína apreendida -
3.350 kg.
4. A jurisprudência desta Corte e do STJ admite que a quantidade de entorpecentes apreendidos
pode servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva.
5. A decisão agravada não inovou nos fundamentos ao manter a prisão preventiva, estando
devidamente fundamentada nos elementos do flagrante e na gravidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para a
decretação da prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA51066010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/10/2025 18:54:02
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 3c0e81ce-5fd7-4ec1-bb74-b71a5c287850

STJ, AgRg no RHC 211.388/PB, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
24.06.2025; STJ, AgRg no HC 1.002.927/MT, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 24.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/09/2025
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51066010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/10/2025 18:54:02
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 3c0e81ce-5fd7-4ec1-bb74-b71a5c287850

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023475 - SC (2025/0287412-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUAN FELARIO BAIARD DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RAQUEL HELENA CARDOSO SCHRAMM - SC039997
PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE

DROGAS. GRAVIDADE DO FATO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus,
mantendo a prisão preventiva do agravante por tráfico internacional de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, primário e de
bons antecedentes, é desproporcional, considerando a quantidade de droga apreendida e a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, devido à
gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de cocaína apreendida -
3.350 kg.
4. A jurisprudência desta Corte e do STJ admite que a quantidade de entorpecentes apreendidos
pode servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva.
5. A decisão agravada não inovou nos fundamentos ao manter a prisão preventiva, estando
devidamente fundamentada nos elementos do flagrante e na gravidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50159584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2025 18:09:44
Código de Controle do Documento: 586e07d3-aa89-4194-b7ff-f7aaeae9154c

6. Agravo improvido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para a
decretação da prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 211.388/PB, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
24.06.2025; STJ, AgRg no HC 1.002.927/MT, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 24.06.2025.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por LUAN FELARIO BAIARD DA
de decisão na qual indeferi liminarmente o
(e-STJ, fls. 71-77).
SILVA
habeas corpus
Nas razões do agravo, a defesa insiste na tese de que o Tribunal de origem inovou
nos fundamentos ao manter a prisão preventiva, utilizando a “expressiva quantidade de
entorpecente apreendida” como argumento, o que não foi mencionado na decisão de primeira
instância.
Aduz que essa prática é vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
que proíbe a modificação ou adição de fundamentos por instâncias superiores, sob pena de
supressão de instância e violação ao devido processo legal.
Argumenta que a decisão de primeira instância que decretou a prisão preventiva é
considerada lacônica pela defesa, pois não menciona a quantidade ou natureza da droga
apreendida como fundamento para a custódia, limitando-se a referendar a manifestação do
Ministério Público Federal sobre viagens anteriores para justificar a “garantia da ordem pública”.
Assevera que a decisão agravada presume essa reprovabilidade sem demonstrar
elementos concretos que justifiquem a excepcional gravidade exigida para a decretação da prisão
preventiva.
Sustenta que a prisão preventiva é desproporcional, considerando que o paciente é
primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito, caracterizado como “mula”
Documento eletrônico VDA50159584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2025 18:09:44
Código de Controle do Documento: 586e07d3-aa89-4194-b7ff-f7aaeae9154c

do tráfico. A probabilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do
artigo 33 da Lei de Drogas é alta, o que levaria a um regime de pena mais brando que o fechado,
tornando a prisão preventiva uma antecipação de pena em regime mais gravoso que o provável
regime final.
Aponta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado.
É o relatório.
VOTO

A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
seguir integralmente reproduzidos:
O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:

"O pedido liminar foi examinado nos seguintes termos (evento 3, DESPADEC1):

[...]
Do exame dos autos, verifica-se que o paciente, foi preso em flagrante, no dia
, pela prática, em tese, dos delitos dos artigos 33 c/c art. 40, I, ambos da
25/06/2025
Lei n.o 11.343/2006.
Na ocasião, foi flagrado embarcando, no Aeroporto Internacional de Florianópolis
/SC, com destino a Frankfurt, via Lisboa, com 3.350 kg de cocaína, identificados
Perante a autoridade
através de diligências de rotina nas bagagens despachadas.
policial, confessou a prática do crime e informou que um conhecido, cujo nome não
revelou, teria lhe indicado para uma mulher de nome ANTONELLA, a qual teria lhe
contratado para levar a droga. Mencionou que já teria realizado outra viagem para
Lisboa, a mando da mesma pessoa (Antonella), ocasião em que teria recebido R$
15.000,00 (processo 5023787-78.2025.4.04.7200/SC, evento 1, P_FLAGRANTE1).
Nesse contexto, homologado o flagrante, em audiência de custódia foi decretada a
prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos seguintes termos (processo
5023787-78.2025.4.04.7200/SC, evento 28, TERMOAUD1):
[...]
Quanto ao cabimento da prisão preventiva, tenho que estão presentes os pressupostos
autorizadores de sua manutenção nos termos já elencados pela decisão de primeiro
grau, que identificou suporte fático suficiente a justificar o decreto prisional
evidenciado na gravidade concreta do delito (tráfico internacional de 3.350 kg de
cocaína, localizada no fundo inferior da mala de LUAN, quando do embarque, no
Aeroporto Internacional de Florianópolis, com destino a Frankfurt, via Lisboa) e nas
circunstâncias do flagrante, a indicar possível envolvimento com organização
criminosa voltada ao tráfico internacional, na medida em que a autoridade policial
identificou tratar-se, pelo menos, da segunda viagem internacional realizada pelo
paciente que confessou já ter viajado anteriormente a Lisboa para entrega de droga,
Documento eletrônico VDA50159584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2025 18:09:44
Código de Controle do Documento: 586e07d3-aa89-4194-b7ff-f7aaeae9154c

em razão da contratação por terceira pessoa de nome ANTONELLA, modus operandi
que denota vínculo de colaboração e confiança, circunstâncias aptas a justificar, ao
menos por ora, a manutenção da custódia e a impossibilidade de cautelares menos
gravosas.
Consigno que é assente a jurisprudência desta Corte e do STJ, no sentido de que a
expressiva quantidade de drogas apreendida é fundamento suficiente para a
decretação da custódia cautelar. Nesse sentido, apenas para exemplificar:
[...]
Tratando-se de delito envolvendo elevada quantidade de entorpecente, (3.350 kg de
, cujo valor, segundo Estudo sobre o Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil do
cocaína
Ministério da Justiça1, seria de R$ 45.895.000,00), cujo modus operandi revela
possível envolvimento do paciente com crimes dessa espécie e afasta eventual
presunção de fato isolado de tráfico de entorpecentes, donde se infere que, pelo
menos por ora, não se tem como aconselhável a substituição da prisão por cautelares
menos gravosas.
A decisão, repiso, encontra-se devidamente fundamentada, fundada nos elementos do
flagrante e na gravidade da conduta, concluindo que cautelares menos gravosas não
seriam eficazes para coibir o concreto risco de reiteração delitiva.
Assim, limitada a impetração à aferição da legalidade da decisão impugnada, em
juízo preliminar e de cognição sumária, presentes os requisitos do art. 312 do CPP,
devem prevalecer as suficientes razões já expostas pela autoridade impetrada a
justificar a manutenção da segregação e a impossibilidade de cautelares diversas da
prisão, sem prejuízo de novo exame pelo juiz da causa se alterado o contexto fático
/probatório.
Ante o exposto, indefiro a liminar.

No caso em apreço, desde o momento da prolação da decisão liminar não houve
alteração fática, pelo que reafirmo o entendimento exarado naquela decisão,
considerando a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantia da
ordem pública, especialmente face à gravidade concreta do delito.
Desse modo, inexistindo alteração fática substancial, e com a concordância do
Ministério Público Federal (evento 10, PARECER1), não vejo razão para modificar o
entendimento já manifestado, razão pela qual mantenho a decisão inicial por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, voto por denegar a ordem." (e-STJ, fls. 19-24; sem grifos no original)
De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá
ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria.
No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na
garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o
agravante foi preso em flagrante com
.
3.350 kg de cocaína
Documento eletrônico VDA50159584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2025 18:09:44
Código de Controle do Documento: 586e07d3-aa89-4194-b7ff-f7aaeae9154c

Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a
diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior
reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. NULIDADE DAS
PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS
DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A tese de nulidade por violação de domicílio não foi analisada pelo Tribunal de
origem no acórdão impugnado, restando afastada a competência desta Corte Superior
para conhecimento da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de
instância.
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual,
considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma
fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém ressaltar que,
considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão
antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos nos quais não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
3. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada,
tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos
extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente,
evidenciadas pela quantidade e natureza das drogas apreendidas - 53 papelotes de
cocaína - o que, somado à apreensão de duas balanças de precisão, demonstra maior
envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social, consoante pacífico
entendimento desta Corte no sentido de que "a quantidade, a natureza ou a
diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto
de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, DjE
).
13/3/2020
4. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual do paciente está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar,
portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua
revogação.
5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do
CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das
providências menos graves.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 211.388/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
24/6/2025
3/7/2025

Documento eletrônico VDA50159584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2025 18:09:44
Código de Controle do Documento: 586e07d3-aa89-4194-b7ff-f7aaeae9154c

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE
APREENDIDO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA IN CASU.
MEDIDAS CAUTELARES, IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal independerá de
mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
2. No caso, destacaram as instâncias de origem que, durante patrulhamento de rotina,
destinado à fiscalização de trânsito, os policiais receberam informações da Polícia
Rodoviária Federal acerca de um caminhão guincho suspeito de transportar
mercadoria ilícita.
Ao encontrarem veículo com as características fornecidas, os agentes públicos
iniciaram o acompanhamento tático do automóvel, resultando na abordagem no Posto
Fiscal. Durante a abordagem, o condutor demonstrou comportamento atípico e
prestou informações desconexas, circunstâncias que, aliadas à denúncia repassada
pela Polícia Rodoviária Federal, justificaram a busca veicular.
Tais elementos, conforme decidido por esta Corte, são suficientes para justificar a
busca pessoal e veicular, porquanto presentes fundamentos concretos que indicavam
que o acusado estaria em "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito". Precedentes.
3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão
devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de
Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis.
4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública
justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações
penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e,
por via de consequência, sua periculosidade.
5. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação
cautelar do agente a grande quantidade de droga apreendida - a saber,
aproximadamente 400kg (quatrocentos quilos) de cocaína -,o que esta Corte tem
admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão
preventiva em razão da gravidade concreta da conduta. Precedentes.
A mais disso, destacaram as instâncias de origem a "existência de execuções penais
em curso em desfavor do paciente (processos no 7001161- 37.2019.8.26.0073 e no
7001095-70.2015.8.26.0405), ambos em trâmite no Estado de São Paulo" (e-STJ fl.
51).
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva pois, como sedimentado
em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a
imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim,
garantir a ordem pública. Precedentes.
Documento eletrônico VDA50159584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2025 18:09:44
Código de Controle do Documento: 586e07d3-aa89-4194-b7ff-f7aaeae9154c

6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam que as
medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a
prática de novos crimes.
Precedentes.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 1.002.927/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/6/2025
30/6/2025
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta
delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.
Nesse passo, ressalte-se, ainda, que a tese de desproporcionalidade da custódia
cautelar à provável futura pena do réu não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do
processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional
diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: AgRg
no HC n. 973.311/SP, relator Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em
, DJEN de
; AgRg no HC n. 1.001.038/SP, relator Ministro RIBEIRO
11/6/2025
16/6/2025
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJEN de
.
1/7/2025
4/7/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA50159584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2025 18:09:44
Código de Controle do Documento: 586e07d3-aa89-4194-b7ff-f7aaeae9154c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.023.475 / SC
Número Registro: 2025/0287412-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50204869220254040000 50237877820254047200
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ARTHUR MATTOS VERAS
ADVOGADOS : RAQUEL HELENA CARDOSO SCHRAMM - SC039997
PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: LUAN FELARIO BAIARD DA SILVA (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUAN FELARIO BAIARD DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : RAQUEL HELENA CARDOSO SCHRAMM - SC039997
PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA51032345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:41:32
Código de Controle do Documento: fa261b99-4965-438f-a58a-743afcb75105

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/09/2025
01/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:41:32
Código de Controle do Documento: fa261b99-4965-438f-a58a-743afcb75105